Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009074-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO AGOSTINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 875.103.671-15 (RECORRENTE), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E FOTOS ATESTAM A IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA
DO MEDIDOR – HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO -
COBRANÇA DEVIDA– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que se baseiam em fotos da inspeção e vistoria realizada pela empresa recorrida e no Termo de Ocorrência e Inspeção, os quais constatam a existência de irregularidade no medidor do imóvel. Assim, conclui-se
que a cobrança contestada é devida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Eduardo Agostinho de Figueiredo

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Danos Morais e Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória, Várzea Grande – MT.

Sentença
(
Id.

166304707
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos
o fato constitutivo do direito do autor, ora recorrente, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.
166304708
): Sustenta que as provas apresentadas pela recorrida foram produzidas unilateralmente, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id.
166304715
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Danos Morais e Obrigação de Fazer proposta por
Eduardo Agostinho de Figueiredo em
face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da falha na prestação de serviços decorrente de irregularidade apontada no medidor de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente é titular da unidade consumidora de n
o

886338-3,
e que está sendo cobrado por um débito no valor de R$ 3.310,85 (três mil, trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), a título de recuperação de consumo. Alega que a
unidade consumidora, objeto desta cobrança, estava desocupada há três anos antes da vistoria realizada pela empresa recorrida, a qual identificou alteração no medidor de energia. Aduz que
não foi responsável pela falha encontrada
.

Em contraponto, a empresa recorrida alega que o débito referente à recuperação de consumo é regular, tendo em vista que foi encontrada irregularidade no medidor de energia, constatando que havia uma religação na

rede de baixa tensão, conforme documento constante no Id 34085609.

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id
1
4085609

), de acordo com a vistoria
realizada no dia 07/07/2019, que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com desvio de energia no ramal de ligação (auto religado na rede de baixa tensão), o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho.

Além disso,
constata-se que toda a inspeção, realizada pela recorrida no imóvel, foi devidamente acompanhada pelo recorrente, razão pela qual não há que se falar em irregularidade ou unilateralidade do
Termo de Ocorrência e Inspeção.

Outrossim, conforme análise do histórico de consumo anexado nos autos (Id.

166304695

)

, percebe-se a
ausência de contabilização da energia durante os trinta e seis meses que está sendo objeto de recuperação e que no período anterior a irregularidade havia uma média de registo de consumo de

102 kwh.

Dessa forma, conclui-se que
é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio.
A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto. (TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

“Recurso Inominado no.: 1000132-59.2020.8.11.0098 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Recorrente (s): ZENILDA CECILIA MONTEIRO Recorrido (s): ENERGISA S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 26/06/2023 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE –
ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO INOCORRENTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se ultra petita o decisum na medida em que enfrenta questões não correspondente a demanda. Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015. A cobrança contestada é devida,
tendo em vista o TOI, o acervo fotográfico e o laudo do INMETRO anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a ação
. (TJ-MT - RI: 10001325920208110098, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023).”

Portanto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrida em cobrar o respectivo débito, bem como
a
suspensão dos serviços na unidade consumidora da recorrente, em razão da inadimplência das faturas em questão.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023